Tribunal: TJSP
Processo: 1056092-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL. Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00. Inteligência da Lei Estadual 16.498/17. Isenção nos anos subsequentes. Tabela de veículos usados. Benefício reconhecido na ocasião da aquisição, com base no valor de oferta de veículo novo. Cobrança de IPVA

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL. Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00. Inteligência da Lei Estadual 16.498/17. Isenção nos anos subsequentes. Tabela de veículos usados. Benefício reconhecido na ocasião da aquisição, com base no valor de oferta de veículo novo. Cobrança de IPVA de 2019 com base na tabela de usados. Contrassenso. Veículo usado que não pode valer mais do que o novo. Hipótese em que valor nominal a maior decorre de inflação e não de ganho real de valor. Perda do poder de compra da moeda. Veículo atípico, sem itens de série, que não corresponde ao veículo de preço médio apontado nas tabelas de mercado. Presunção de preservação do valor dentro da faixa de isenção. Valor de aquisição não impugnado pelo fisco, que concedeu a isenção por dois anos. Tabela de usados que tem aplicação quando o beneficiário da isenção adquire veículo usado. Interpretação em contrário colidente com objetivo das leis de proteção à pessoa com deficiência. Verificação anual tão somente da preservação da titularidade do veículo pelo beneficiário da isenção. Valor original de aquisição a ser tido reduzido ou, no máximo, preservado.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056092-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE JACINTHO BARRICHELLO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056092-55.2019.8.26.0053
2
Voto
14160
Apelação
1056092-55.2019.8.26.0053 ALB (digital)
Origem
Apelante
11a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Alexandre Jacintho Barrichello
Apelada
Fazenda do Estado de São Paulo
Interessado
Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Regional Tatuapé
Juiz de Primeiro Grau
Walter Godoy dos Santos Júnior
Decisão/Sentença
15/1/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE
IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VALOR DO VEÍCULO
ACIMA DO LIMITE LEGAL. Benefício limitado a veículos
automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00. Inteligência da
Lei Estadual 16.498/17. Isenção nos anos subsequentes. Tabela de
veículos usados. Benefício reconhecido na ocasião da aquisição,
com base no valor de oferta de veículo novo. Cobrança de IPVA
de 2019 com base na tabela de usados. Contrassenso. Veículo
usado que não pode valer mais do que o novo. Hipótese em que
valor nominal a maior decorre de inflação e não de ganho real de
valor. Perda do poder de compra da moeda. Veículo atípico, sem
itens de série, que não corresponde ao veículo de preço médio
apontado nas tabelas de mercado. Presunção de preservação do
valor dentro da faixa de isenção. Valor de aquisição não
impugnado pelo fisco, que concedeu a isenção por dois anos.
Tabela de usados que tem aplicação quando o beneficiário da
isenção adquire veículo usado. Interpretação em contrário
colidente com objetivo das leis de proteção à pessoa com
deficiência. Verificação anual tão somente da preservação da
titularidade do veículo pelo beneficiário da isenção. Valor original
de aquisição a ser tido reduzido ou, no máximo, preservado.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto por ALEXANDRE JACINTHO
BARRICHELLO contra a r. sentença de fls. 95/100 que, em mandado de segurança
impetrado contra ato do CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGIONAL TATUAPÉ, denegou a
ordem, sob o fundamento de que, no “confronto do quadro processual com as
regras de distribuição do ônus da prova, o que se evidencia é que o autor não faz jus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056092-55.2019.8.26.0053
3
à isenção do IPVA para o exercício de 2019, porquanto o preço do automóvel de sua
titularidade é incompatível com a isenção”.
Requer o impetrante o reconhecimento do direito à isenção total do IPVA,
independentemente do valor do veículo. Subsidiariamente, requer a isenção,
referente apenas ao ano de 2020, fls. 104/16.
Contrarrazões a fls. 122/34.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento, fls. 149/53.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
O impetrante tem transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1). Por essa razão, postula o
reconhecimento de isenção de IPVA referente ao ano de 2019 e seguintes.
A questão diz respeito à aplicação do limite de R$ 70.000,00 ao valor do veículo,
para fins de isenção de IPVA à pessoa com deficiência, nos anos subsequentes ao
da aquisição, com base na tabela de veículos usados.
A incidência do limite ao valor da isenção do IPVA tem por base a Lei Estadual
16.498/17, que acrescentou o § 1°-A ao art. 13 da Lei Estadual 13.296/08, com a
seguinte redação:
Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade:
(...)
III - de um único veículo, de propriedade de pessoa com
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista;
(...)
§ 1o-A - Relativamente à hipótese prevista no inciso III:
1. a isenção aplica-se a veículo:
a) novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056092-55.2019.8.26.0053
4
fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao
previsto em convênio para a isenção do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com
deficiência;
b) usado, cujo valor de mercado constante da tabela de que
trata o § 1o do artigo 7o desta lei não seja superior ao previsto
no convênio mencionado na alínea “a” deste item ;
Por sua vez, o Decreto 59.953/13, alterado pelo Decreto 62.874/17, estabeleceu
que:
Artigo 4°- A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA poderá ser concedida, em cada caso, por
despacho da autoridade administrativa em requerimento com o
qual o interessado comprove o preenchimento das condições e o
cumprimento dos requisitos, nas seguintes hipóteses:
I - um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência
física, visual, mental severa ou profunda, ou autista;
(...)
§ 1o - Relativamente à hipótese prevista no inciso I:
1. a isenção aplica-se a veículo:
a) novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo
fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao
previsto em convênio para a isenção do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com
deficiência;
b) usado, cujo valor de mercado constante da tabela de que
trata o § 1o do artigo 7o da Lei no 13.296, de 23 de dezembro
de 2008, não seja superior ao previsto no convênio
mencionado na alínea “a” deste item ;
O Convênio ICMS-38/2012 do CONFAZ disciplina a isenção de ICMS nas saídas de
veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056092-55.2019.8.26.0053
5
“Cláusula primeira - Ficam isentas do ICMS as saídas internas e
interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido por
pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou
profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu
representante legal.
§ 1o O benefício correspondente deverá ser transferido ao
adquirente do veículo, mediante redução no seu preço.
§ 2o O benefício previsto nesta cláusula somente se aplica a
veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor
sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não
seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).”(g.n.)
Nesse contexto, embora o Convênio 38/2012 do CONFAZ se refira à isenção de
ICMS, a regra também é aplicável aos casos de isenção de IPVA.
Não há violação a preceitos constitucionais no fato de a legislação estabelecer
limitação à isenção tributária. Também não houve violação ao princípio da
anterioridade tributária, uma vez que a Lei 16.498/17 apenas considerou os fatos
geradores de IPVA ocorridos a posteriori e, conforme estabelece o art. 3o da Lei
Estadual 13.296/08, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no dia 1o de
janeiro de cada ano.
LIMITE LEGAL PARA O VEÍCULO USADO
O veículo do impetrante é um Toyota/Corolla, GLI 1.8L CVT, ano de
fabricação/modelo 2018, placas FOQ 0445 (fls. 24).
Por se tratar de veículo adquirido em 2017, o impetrante teve o IPVA isento no
primeiro ano, pois, para fins de isenção, considerou-se o valor pago na aquisição
do automóvel, que foi inferior ao limite estabelecido no Convênio ICMS-38/2012
do CONFAZ. No ano seguinte, 2018, igualmente foi reconhecida a isenção,
conforme valor de tabela. No entanto, o valor considerado para base de cálculo do
IPVA no ano de 2019 foi de R$ 70.854,00 (setenta mil, oitocentos e cinquenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056092-55.2019.8.26.0053
6
quatro reais - fls. 84).
A regra é, para veículos novos, o valor de venda; para usados, o valor de tabela.
É um contrasenso que um veículo, comprado novo em 2017, tenha dado direito às
isenções e, passados dois anos, pelo valor de usado, supere o limite legal.
Inegavelmente, parte da distorção é causada pelo Estado que não atualiza o limite
legal, que vai sendo consumido pela inflação, ano a ano.
A Fazenda afirma que o impetrante teria obtido desconto indevido e vultoso
apenas para se beneficiar das isenções. Todavia, a menos que se trate de números
fictícios, ou seja, de fraude, os custos de produção e a margem mínima de lucro
sempre limitarão o valor dos descontos. O fabricante não venderá por menos do
que custa apenas para que o cliente possa obter isenção de impostos.
Neste ponto, é plausível a alegação do impetrante de que os descontos
decorreram do fato de ser um veículo atípico, sem qualquer item opcional, e que,
na condição de usado, não teria o valor que se encontra nas tabelas elaboradas a
partir de pesquisa de mercado.
Sabe-se que, diante da enorme concorrência que decorre da multiplicidade de
marcas e modelos no Brasil, a inclusão de itens opcionais como itens de série é
uma das estratégias de venda. Todavia, nada impede que o fabricante faça o
inverso, ou seja, reduza o veículo ao mínimo essencial para atender um nicho
específico de mercado, qual seja, o dos automóveis com isenção tributária.
A regra de isenção de ICMS aplica-se ao veículo novo, ou seja, para a primeira
venda ao consumidor final, eis que vendas subsequentes, de particular a particular,
não são fato gerador do tributo. A regra de isenção de IPVA, por sua vez, tem
previsão para carros novos e usados. E faz sentido eis que nada impede ao
beneficiário de isenção a aquisição de carro usado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056092-55.2019.8.26.0053
7
Muito embora sejamos levados a crer que o preço de usado deve ser verificado
ano a ano, pelas tabelas de mercado, na aferição da isenção de IPVA, esta não
parece a melhor interpretação.
Via de regra, não fará diferença. O veículo comprado novo com valor inferior a 70
mil reais apresentará valores ainda menores a cada ano, na condição de usado.
Assim, a isenção obtida inicialmente será preservada nos anos subsequentes
enquanto o veículo permanecer em mãos do beneficiário. Se o beneficiário da
isenção se ateve ao limite legal na compra, é razoável supor que a isenção deva ser
mantida e que a única verificação a fazer é se o beneficiário ainda é o proprietário.
Para que se coloque luz sobre o despropósito da pretensão da Fazenda,
imaginemos que o portador de deficiência, diante da avaliação a maior de seu
automóvel, tenha a ideia de vendê-lo para, assim, adquirir novo veículo dentro da
faixa de isenção. Não poderá fazê-lo eis que, conforme estampado na nota fiscal,
só poderá revender passados dois anos.
Agride qualquer senso de razoabilidade pensar que a lei, ao criar um benefício
para o portador de deficiência, traga embutida uma armadilha tributária da qual o
beneficiado não terá como sair. Portanto, se o beneficiário legal adquiriu o veículo
com isenção, deve manter o direito ao benefício enquanto mantiver a propriedade.
Perfeitamente possível aplicar a presunção de que um bem de consumo como
automóvel não pode ter ganho real de valor à medida que se torna usado. Se há,
eventualmente, aumento nominal de valor, de valorização não se trata, mas de
corrosão do poder de compra da moeda.
Não é concebível que o veículo isento se torne tributável por simples ação da
inflação.
Interpretação em contrário afronta o propósito basilar da legislação que confere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056092-55.2019.8.26.0053
8
proteção à pessoa com deficiência. E nem se digo que o caminho é investigar o
valor do veículo usado. Igual despropósito seria obrigar o beneficiário da isenção a
mover ação de conhecimento e produzir prova pericial para demonstrar que seu
veículo, agora usado, não vale mais do que valia novo. O próprio instituto da
isenção, que se aplica a tributo que se renova anualmente, ficaria inviabilizado: o
tempo de tramitação da demanda suplantaria, facilmente, os prazos de
reincidência do IPVA.
Se a Fazenda entende que o valor de aquisição foi distorcido, haveria de ter
negado a isenção e instalado a oportunidade para verificações. Mas, com base em
alegação sem confirmação, não se pode impor ao destinatário da lei protetiva o
ônus de provar o contrário, privado da via do mandado de segurança.
O valor de usado, segundo as tabelas de mercado, tem, portanto, sua razão de ser:
verificar o enquadramento na faixa de isenção quando a aquisição é de automóvel
usado. Todavia, reconhecida a isenção quando da aquisição, preserva-se o direito
ao benefício enquanto mantida a titularidade.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL